Tribunal: TJES
Processo: 5001667-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Concurso para servidor; Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001667-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LEANDRO LOUZADA POLONINI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 2234566) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Leandro Louzada Polonini
(nº 5028385-64.2021.8.08.0024), deferiu o pedido liminar, determinando que o
Gerente de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
, autoridade coatora indicada,
“
reforme, imediatamente, a decisão administrativa que indeferiu o afastamento do Impetrante sem fazer opção de remuneração, por conseguinte, garantindo-lhe o afastamento remunerado, a fim de que possa participar do curso de formação profissional do concurso público para provimento no cargo de Policial Rodoviário Federal da Polícia Rodoviária Federal”
.

Em suas razões recursais (ID 2234555), o ente estatal agravante alega, em síntese, que:
i)
o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, veda a concessão de liminar contra atos do Poder Público que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação;
ii)
a Lei nº 9.494/1997, que dispõe que o pagamento de remuneração a servidor importa na inevitável inclusão em folha de pagamento dos quadros de serviço público do Estado, o que somente é permitido pelo ordenamento legal após o trânsito em julgado, nos moldes do art. 2º-B, da Lei 9.494/97;
iii)
além de não ser possível a concessão da medida liminar, também não se possibilita a execução provisória, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da sentença, tal como determina o § 3º do art. 14 da Lei 12.016/2009;
iv)
o § 2º, do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, em sua parte final, estabelece que não será possível conceder a liminar para a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza;
v)
a pretensão do agravado de receber valores de duas fontes pagadoras públicas distintas, viola flagrantemente o art. 37, inciso XVI, da CF/88;
vi)
servidor de qualquer esfera de poder deve fazer opção por perceber o auxílio financeiro ou a remuneração da origem;
vii)
em complementação ao Parecer nº 1.200/2010, foi emitido o Parecer nº 1.306/2010, em anexo, o qual a Procuradoria Geral do Estado destaca o entendimento que caso o curso de formação ofereça auxílio financeiro, deverá o servidor optar expressamente pela remuneração de seu cargo efetivo ou pela conferida pelo curso;
viii)
é vedado que o agravado cumule duas remunerações, tanto do curso como do exercício de sua função no cargo efetivo, quando está apenas à disposição integral do primeiro;
ix)
a interpretação sistemática e teleológica do art. 14 da Lei nº 9.624/98 permite concluir que a bolsa-auxílio paga aos candidatos participantes do curso de formação do concurso público da PRF, a despeito de não ter o condão de estabelecer relação empregatícia ou vínculo estatutário, constitui indevida acumulação se paga em concomitância com os vencimentos atuais do agravado, enquanto servidor público da SEJUS;
x)
o STF possui entendimento que a opção pela remuneração é condição sine qua non para concessão do afastamento ao servidor;
xi)
a Administração Pública não se opõe ao deferimento da licença do Impetrante para participar do curso de formação da PRF, sem prejuízo da sua remuneração, mas deverá o agravado optar expressamente pela remuneração de seu cargo efetivo ou pela conferida pelo curso;
xii)
a manutenção da decisão agravada acarretará situação irreversível para o Estado agravante, tendo em vista a difícil reversão dos valores já recebidos pelo agravante.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sobrestando o cumprimento da decisão agravada, com a consequente suspensão do pagamento da remuneração mensal do recorrido, até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, quando almeja a sua revogação, a fim de impossibilitar que o agravado continue a perceber cumulativamente ambas as vantagens pecuniárias.

Em cognição sumária (ID 2246464), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão liminar proferida no
mandamus
originário, por vislumbrar a probabilidade de provimento deste agravo de instrumento.

Nas contrarrazões (ID 2749155), o agravado requer o desprovimento do recurso, asseverando, em resumo, que:
i)
a liminar deferida pelo juiz
a quo
, não é irreversível, podendo a qualquer momento retornar ao
status quo
(art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92), visto que bastará cessar o pagamento do auxílio e o impetrante promover a devolução da quantia já recebida;
ii)
a interpretação do art. 2-B da Lei 9.494/97 deve ser restritiva, ou seja, não há margem para interpretação para enquadrar o pedido do recorrido naquele rol taxativo de vedações de liminares contra a Fazenda Pública, pois não haverá inclusão de pagamento que já é direito líquido e certo do agravado (art. 30, inciso V, da LCE nº 46/94);
iii)
a probabilidade do direito líquido e certo foi demonstrada, pois a lei assegura a concessão de licença remunerada para o servidor público estadual participar de curso de formação de certame da Polícia Rodoviária Federal;
iv)
o agravado corre grande risco de não ter condições de manter suas despesas básicas e de seus familiares ao ter que abrir mão de sua remuneração, caso não seja concedida a licença remunerada, para participar do curso de formação do concurso público que está prestando junto a PRF.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer do presente recurso e a este dar provimento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 2234566) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Leandro Louzada Polonini
(nº 5028385-64.2021.8.08.0024), deferiu o pedido liminar, determinando que o
Gerente de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
, autoridade coatora indicada,
“
reforme, imediatamente, a decisão administrativa que indeferiu o afastamento do Impetrante sem fazer opção de remuneração, por conseguinte, garantindo-lhe o afastamento remunerado, a fim de que possa participar do curso de formação profissional do concurso público para provimento no cargo de Policial Rodoviário Federal da Polícia Rodoviária Federal”
.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravado é ocupante do cargo público efetivo de Inspetor Penitenciário, vinculado à Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo (SEJUS/ES), e, em 11/06/2021, fora aprovado na etapa de prova escrita do concurso público para provimento do cargo efetivo da Polícia Rodoviária Federal, vindo a ser convocado para participar das demais etapas do certame, sendo a próxima etapa o Curso de Formação a ser realizado em fevereiro de 2022 (ID 10970296), o que acarreta a necessidade de afastamento do cargo estadual para participação naquela fase do concurso.

Como o art. 30, inciso V, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, autoriza o servidor público efetivo do Estado do Espírito Santo se ausentar do serviço, sem qualquer prejuízo, pelos dias necessários à prestação de concurso público, uma vez que a remuneração tem por escopo assegurar a subsistência do servidor e seus dependentes, e considerando que o auxílio financeiro ofertado pela Administração Pública Federal para os candidatos que participam da etapa do Curso de Formação de certame tem por finalidade custear as despesas com estadia, deslocamento e alimentação, não tratando-se de verba de natureza salarial, o agravado solicitou junto à SEGER/ES o seu afastamento do cargo estadual, sem realizar a opção de remuneração, o que foi negado pela Administração Estadual (ID's 10970279, 10970296 e 10970297) com base no Parecer nº 1.200/2010, complementado pelo Parecer nº 1.306/2010, ambos da Procuradoria-Geral do Estado (ID's 2234574 a 2234576), sob o motivo que seria obrigatório apresentar o requerimento com a opção da remuneração pelo órgão ao qual está vinculado ou pelo órgão ao qual realizará o curso de formação, ante a impossibilidade de cumulação destas verbas.

Diante deste cenário, com base no Parecer PGE nº 1.200/2010 e no disposto no art. 30, inciso V, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, os quais possibilitam o afastamento do servidor estadual para frequentar curso de formação sem prejuízo da sua remuneração, quando corresponder a etapa de concurso público, o agravado impetrou mandado de segurança na instância primeva (ID 2234558), tendo a julgadora monocrática deferido a liminar postulada, eis que,
“
uma vez assegurado ao servidor público estadual o afastamento remunerado para participação em prestação de concurso público (no caso a etapa referente ao curso de formação) realizado na mesma esfera de Administração (isto é, estadual), não se mostra razoável nem proporcional, contudo, que o direito não seja estendido quando for o caso de afastamento para participação em curso de formação etapa referente a concurso público para provimento de cargo no âmbito federal”
, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo.

Na decisão preliminar deste agravo, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão liminar proferida no
mandamus
originário, por vislumbrar a probabilidade de provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Prefacialmente, afasta-se a alegação do Estado recorrente no sentido da impossibilidade de concessão, em abstrato, de liminar em desfavor da Fazenda Pública em sede de mandado de segurança (art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09). Isto porque, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.296, considerou inconstitucional impedir ou condicionar a concessão de medida liminar na via do mandado de segurança, sob qualquer pretensão, pois caracterizaria verdadeiro obstáculo à efetiva prestação jurisdicional e à defesa do direito líquido e certo do impetrante.

Nesse sentido, o Pretório Excelso concluiu naquela ação abstrata que
“A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela.”
(ADI 4296, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2021, STF).

Da mesma forma, muito embora o art. 1º da Lei nº 9.494/97 c/c o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, prescrevam o não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, caracterizando-se como as liminares satisfativas irreversíveis, a liminar deferida no primeiro grau de jurisdição revela-se perfeitamente reversível caso seja reformada ou a decisão definitiva do
mandamus
seja em sentido contrário, na medida em que bastará ao Poder Público deixar de efetuar um pagamento da verba que não for objeto de opção pelo agravado e, eventualmente, postular o seu ressarcimento.

Superados tais pontos, a matéria devolvida a reexame desta instância revisora cinge-se em aferir se o agravado, servidor público efetivo do Estado, possui o direito de se afastar do cargo por ele ocupado,
sem prejuízo de sua remuneração
, para participar da próxima etapa do concurso público para provimento de cargo efetivo da Polícia Rodoviária Federal, qual seja, o curso de formação, e, com isso,
receber cumulativamente o auxílio financeiro concedido no certame
.

A respeito da possibilidade de servidor efetivo do Estado do Espírito Santo participar da etapa de Curso de Formação em concurso público, o art. 30, inciso V, alínea “c”, c/c art. 31, ambos da Lei Complementar Estadual nº 46/94, autorizam a ausência do serviço pelos dias necessários à participação na mencionada fase do certame, sem prejuízo da remuneração do agente público estadual, desde que se comprove o motivo da falta perante a chefia imediata, senão vejamos:

Art. 30. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor público ausentar-se do serviço:

(...).

V – pelos dias necessários à:

(...);

c) prestação de concurso público.

Art. 31. Em qualquer das hipóteses previstas no artigo anterior caberá ao servidor público comprovar, perante a chefia imediata, o motivo da ausência.

Dessa forma, é indubitável que o servidor efetivo do Estado do Espírito Santo possui o direito de se ausentar do serviço para participar da etapa de Curso de Formação em concurso público sem que haja prejuízo na continuidade do recebimento de sua remuneração,
sendo este o teor das jurisprudências acostadas pela julgadora monocrática na decisão objurgada
.

Ocorre que, na hipótese, o agravado, servidor efetivo estadual, enquanto participa da fase de Curso de Formação do certame para provimento de cargos efetivos da Polícia Rodoviária Federal,
pretende continuar percebendo sua remuneração oriunda do cargo ocupado e, ainda, cumular o recebimento do auxílio financeiro
, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo, que é disponibilizado pela Administração Pública Federal com base no disposto no art. 14,
caput
, da Lei nº 9.624/98,
o que,
ao menos na fase de cognição sumária que se encontra o
mandamus
originário
, deve ser rechaçado
, conforme a postura adotada pelo Estado agravante.

Com efeito, o candidato que deixa de exercer as atribuições de seu cargo público para participar de fase de certame
deve optar entre o percebimento do auxílio financeiro disponibilizado pela Administração Pública Federal
, que tem por escopo custear as suas despesas durante aquele período,
ou pela remuneração do cargo efetivo que ocupa
, mesmo que em outro ente federativo.

Aliás, ainda que restrita a esfera federal, é exatamente nesse sentido que a própria Lei nº 9.624/98, que prevê o pagamento do auxílio financeiro ao candidato durante a fase do Curso de Formação do certame, faz a ressalva expressa, no art. 14, § 1º, da necessidade de o candidato que já servidor da Administração Pública Federal optar pela percepção da sua remuneração ou do mencionado auxílio, senão vejamos:

Art. 14 Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.

§ 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal,
ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo
.

Como se vê, para o candidato que já ocupa cargo público federal, o recebimento do auxílio financeiro para participar da fase de Curso de Formação do certame pressupõe a opção do servidor em deixar de perceber sua remuneração naquele período, visto que a legislação federal veda expressamente a cumulação do recebimento de ambas as vantagens pecuniárias, inexistindo motivo, aparentemente, para se estabelecer tratamento diferenciado em relação ao servidor público estadual, até mesmo em respeito aos princípios constitucionais da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 37 da CF/88).

Esta interpretação sistemática teleológica não afronta o disposto no art. 30, inciso V, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, e, consequentemente, o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), pois o direito ao recebimento da remuneração do cargo efetivo estadual ainda será assegurado ao servidor agravado enquanto participa da fase de Curso de Formação do concurso público da Polícia Rodoviária Federal, desde que faça esta opção expressa e decline do direito ao recebimento do auxílio financeiro disponibilizado pela Administração Pública Federal com base no art. 14 da Lei nº 9.624/98.

O motivo da vedação de acumulação da bolsa-auxílio aos candidatos participantes do curso de formação do concurso público da Polícia Rodoviária Federal e da remuneração atualmente percebida pelo agravado em decorrência do exercício de cargo efetivo estadual vinculado à SEJUS é porque não se justifica o pagamento ao servidor público
que se encontra afastado de suas funções
tanto da sua remuneração quanto do auxílio financeiro que tem por escopo ser uma ajuda de custo enquanto participa do certame.

É dever do Poder Público garantir o sustento do candidato durante o curso de formação, seja por meio da continuidade de recebimento da remuneração do cargo público já ocupado no respectivo ente federativo ou de recebimento da bolsa-auxílio disponibilizada pela Administração Pública Federal durante curso de formação de seus concursos.

De fato, a concessão do auxílio financeiro aos candidatos aprovados e matriculados no curso de formação do concurso realizado pela Polícia Rodoviária Federal objetiva custear suas despesas pessoais, pois aqueles dedicam-se integralmente ao treinamento, ficando impossibilitados de exercerem qualquer atividade. Entretanto, se a legislação do ente federativo ao qual o cargo público que ocupam está vinculado permite continuar percebendo a remuneração mensal durante o período de afastamento para participar do certame, revela-se, a princípio, incabível o pagamento da bolsa-auxílio disponibilizada pela Administração Pública Federal, visto que já desfrutam de condições de assegurar a subsistência, bem como diante da vedação contida no art. 14, § 1º, da Lei nº 9.624/98, que, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia, moralidade e razoabilidade, deve ser aplicada, também, em face de candidatos que exercem cargos públicos estaduais ou municipais.

Assim, se o servidor público não está desenvolvendo suas atividades para participar de etapa de concurso público, deve ele fazer a opção entre continuar percebendo sua remuneração, ante o direito assegurado pela legislação estadual (art. 30, inciso V, alínea “c”, da LCE nº 46/94), ou passar a receber o auxílio financeiro concedido pela Administração Pública Federal (art. 14 da Lei nº 9.624/98) para custear suas despesas enquanto realiza as fases do certame.

Vale ressaltar, ainda, que o eventual pagamento da bolsa-auxílio aos candidatos participantes do curso de formação do concurso público da Polícia Rodoviária Federal, a despeito de não ter o condão de estabelecer relação empregatícia ou vínculo estatutário junto à União, constituiria indevida acumulação se paga em concomitância à remuneração atual do recorrido como servidor efetivo do Estado do Espírito Santo, em consonância com o disposto no art. 37, inciso XVII, da Constituição da República
1
.

Em hipóteses extremamente semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios chegaram a mesma conclusão aqui exposta, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
PEDIDO DE PERCEPÇÃO DA BOLSA DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DO CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL – 1ª CLASSE. INVIABILIDADE. CANDIDATOS QUE OPTARAM PELO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO, COMO SERVIDORES, DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em evidência, apelação cível em face de sentença de improcedência do pedido autoral, não reconhecendo o direito à percepção da bolsa para servidores públicos do Estado do Ceará que participam do Curso de Formação, uma das etapas do Concurso para o cargo de Escrivão de Polícia – 1ª classe. 2. Embora possível o recebimento da bolsa, no percentual de 50% (cinquenta por cento) da remuneração, nos termos do Edital nº 014/2006, aos candidatos participantes do curso de formação, ora recorrentes, não fazem jus, pois obtiveram a dispensa do "ponto" nos cargos respectivos que ocupam, percebendo seus vencimentos de modo regular. 3. Assim, correta a decisão do Juízo a quo em não conceder o recebimento da bolsa, com base no art. 1º, § 2º, do Decreto nº 29.445/2008, diante da manifesta afronta ao princípio da legalidade e isonomia. - Precedente.
- Apelação conhecida e desprovida. - Sentença mantida.” (Apelação Cível - 0012707-43.2009.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 20/09/2021, data da publicação: 20/09/2021, TJCE).

“MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE INSPETOR DE POLÍCIA. CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO PELA ACADEPOL. CURSO QUE CONSTITUI SEGUNDA ETAPA DO CERTAME. AFASTAMENTO DO CARGO ATUAL. ART. 11, INCISO X, DO DECRETO-LEI Nº 220/75. ACUMULAÇÃO DE BOLSA-AUXÍLIO E REMUNERAÇÃO ATUAL DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1) O impetrante foi convocado a se matricular no Curso de Formação Profissional de responsabilidade da ACADEPOL, o qual constitui etapa inicial da segunda fase do certame e, portanto, se reveste de caráter eliminatório e classificatório, conforme estabelece o item 4.3 do Edital. 2) Embora a situação jurídica do impetrante não se amolde a quaisquer das hipóteses previstas no art. 20 do Decreto-Lei nº 220/75 que veda o recebimento de vencimentos e vantagens pelo funcionário nas hipóteses elencadas, a percepção de vencimentos condiciona-se ao exercício de fato das funções inerentes ao cargo respectivo, sob pena de oneração do erário e enriquecimento sem causa do servidor.
3) A bolsa-auxílio paga aos candidatos participantes da segunda etapa do certame, equivalente a 80% do valor do vencimento da classe inicial do cargo, a despeito de não ter o condão de estabelecer relação empregatícia ou vínculo estatutário, constitui indevida acumulação se paga em concomitância com os vencimentos atuais do impetrante, enquanto servidor público da DPGE, a teor da exegese do art. 37, XVII, da CF/88. 4) Desta forma, assiste direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante à licença para participação no Curso de Formação Profissional da Polícia Civil (conforme reconhecido administrativamente), devendo, porém, o referido servidor optar entre percepção dos seus vencimentos atuais de Técnico Médio da DPGE e o valor referente à bolsa-auxílio concedida durante tal fase do concurso.
6) Concessão parcial da segurança.” (0046948-73.2015.8.19.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA. Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 04/09/2015 - QUINTA CÂMARA CÍVEL, TJRJ).

Destarte, constato que a liminar foi deferida no
mandamus
originário sem que haja, a princípio, direito líquido e certo a ser tutelado em face do agravado, considerando que a postura do Estado agravante em solicitar expressamente que o recorrido fizesse a opção entre a manutenção da percepção de sua remuneração no cargo efetivo estadual e o valor referente à bolsa-auxílio concedida durante a fase de Curso de Formação do concurso público realizado pela Polícia Rodoviária Federal, aparentemente, revela-se constitucional e legal, além de estar amparada pelos princípios da isonomia, moralidade e razoabilidade.

Outrossim, também verifico que a manutenção da decisão objurgada acarreta risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao ente estatal agravante, tendo em vista a difícil reversão dos valores supostamente indevidos que serão percebidos pelo agravado.

Antes de concluir, ressalto a impossibilidade de acolher os demais pleitos formulados pelo Estado agravante, na medida em que o presente recurso apenas visa desafiar a decisão que deferiu a liminar no mandado de segurança impetrado na origem, de forma que o seu alcance máximo será a revogação deste
decisum
, não podendo ser concedido pedido que sequer fora formulado pelo Estado na demanda originária, até mesmo diante da sua impossibilidade na via mandamental.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para, ratificando a decisão que atribuiu efeito suspensivo,
lhe dar
provimento
, a fim de revogar a decisão liminar proferida no mandado de segurança nº 5028385-64.2021.8.08.0024.

É como voto.

1
Art. 37. (...). XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR (ART. 7º, § 2º, DA LEI Nº 12.016/09) DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA (ART. 1º DA LEI Nº 9.494/97 C/C ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92). PERPCEPÇÃO DA BOLSA DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DE CARGO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL CONCOMITANTE À LICENÇA REMUNERADA DO CARGO EFETIVO ESTADUAL OCUPADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OPTAR POR UMA DAS VERBAS. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, MORALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

1)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.296, considerou inconstitucional impedir ou condicionar a concessão de medida liminar na via do mandado de segurança, sob qualquer pretensão (art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09), pois caracterizaria verdadeiro obstáculo à efetiva prestação jurisdicional e à defesa do direito líquido e certo do impetrante (ADI 4296, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2021, STF).

2
)
Muito embora o art. 1º da Lei nº 9.494/97 c/c o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, prescrevam o não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, caracterizando-se como as liminares satisfativas irreversíveis, a liminar deferida no primeiro grau de jurisdição revela-se perfeitamente reversível caso seja reformada ou a decisão definitiva do
mandamus
seja em sentido contrário, na medida em que bastará ao Poder Público deixar de efetuar um pagamento da verba que não for objeto de opção pelo agravado e, eventualmente, postular o seu ressarcimento.

3
)
A respeito da possibilidade de servidor efetivo do Estado do Espírito Santo participar da etapa de Curso de Formação em concurso público, o art. 30, inciso V, alínea “c”, c/c art. 31, ambos da Lei Complementar Estadual nº 46/94, autorizam a ausência do serviço pelos dias necessários à participação na mencionada fase do certame, sem prejuízo da remuneração do agente público estadual, desde que se comprove o motivo da falta perante a chefia imediata.

4
)
Ocorre que, na hipótese, o agravado, servidor efetivo estadual, enquanto participa da fase de Curso de Formação do certame para provimento de cargos efetivos da Polícia Rodoviária Federal, pretende continuar percebendo sua remuneração oriunda do cargo ocupado e, ainda, cumular o recebimento do auxílio financeiro, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo, que é disponibilizado pela Administração Pública Federal com base no disposto no art. 14,
caput
, da Lei nº 9.624/98, o que, ao menos na fase de cognição sumária que se encontra o
mandamus
originário, deve ser rechaçado, conforme a postura adotada pelo Estado agravante.

5
)
Se o servidor público não está desenvolvendo suas atividades para participar de etapa de concurso público, deve ele fazer a opção entre continuar percebendo sua remuneração, ante o direito assegurado pela legislação estadual (art. 30, inciso V, alínea “c”, da LCE nº 46/94), ou passar a receber o auxílio financeiro concedido pela Administração Pública Federal (art. 14 da Lei nº 9.624/98) para custear suas despesas enquanto realiza as fases do certame.

6
)
Para o candidato que já ocupa cargo público federal, o recebimento do auxílio financeiro para participar da fase de Curso de Formação do certame pressupõe a opção do servidor em deixar de perceber sua remuneração naquele período, visto que a legislação federal veda expressamente a cumulação do recebimento de ambas as vantagens pecuniárias (art. 14, § 1º, da Lei nº 9.624/98), inexistindo motivo, aparentemente, para se estabelecer tratamento diferenciado em relação ao servidor público estadual, até mesmo em respeito aos princípios constitucionais da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 37 da CF/88).

7
)
O eventual pagamento da bolsa-auxílio aos candidatos participantes do curso de formação do concurso público da Polícia Rodoviária Federal, a despeito de não ter o condão de estabelecer relação empregatícia ou vínculo estatutário junto à União, constituiria indevida acumulação se paga em concomitância à remuneração atual do recorrido como servidor efetivo do Estado do Espírito Santo, em consonância com o disposto no art. 37, inciso XVII, da Constituição da República

8
)
Agravo de instrumento provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.